Tribunal: TJSP
Processo: 2398293-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou o restabelecimento da penhora no rosto dos autos de procedimento arbitral, bem como o prosseguimento da ação de execução, com a efetivação de constrição do crédito arbitral – Como: (a) a Apelação no 0000530-90.2015.8.19.0028, interposta contra decisão que reconheceu o exaurimento do procedimento de recuperação judicial, bem como a não sujeição dos débitos da

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou o restabelecimento da penhora no rosto dos autos de procedimento arbitral, bem como o prosseguimento da ação de execução, com a efetivação de constrição do crédito arbitral – Como: (a) a Apelação no 0000530-90.2015.8.19.0028, interposta contra decisão que reconheceu o exaurimento do procedimento de recuperação judicial, bem como a não sujeição dos débitos da EET ao plano, ante a ineficácia da incorporação pelo TSL, restou desprovida, por decisão proferida em 15.10.2025; (b) em situação em que não há notícia nos autos de que esta decisão esteja suspensa por recurso posteriormente interposto e (c) a incorporação da EET Brasil Alumínio e Parafinas Ltda pela TSL Engenharia, Manutenção e Preservação Ambiental S/A foi declarada ineficaz pelo Eg Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Apelação no 0000530-90.2015.8.19.0028; (d) de rigor o reconhecimento de que é admissível o deferimento de constrição de bens das partes executadas EET Brasil Alumínio e Parafinas Ltda, TSL Engenharia, Manutenção e Preservação Ambiental S/A e Herbert Antônio Von Atzingen Pasquini, sem necessidade de prévia autorização do Juízo Recuperacional, dentre os quais se incluem os créditos decorrentes do Procedimento Arbitral CCBC16/2016/SEC3; (e) mantendo-se as rr. decisões agravadas por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso desprovido.